Tribunal: TJDFT
Processo: 0714603-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECRETAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. SISTEMA UNIMED. ACIONAMENTO DA CENTRAL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.

2. Insurge-se a executada, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença, não conheceu da impugnação apresentada e determinou que a executada cumpra a obrigação de fazer consistente na manutenção tanto do plano de saúde da autora como do valor da mensalidade pactuada originalmente no plano coletivo no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença consistente na obrigação de disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou família bem como a obrigação de pagar danos morais e restituição de valores pagos a maior em sede de liquidação. A parte executada requereu o redirecionamento da execução para a C.N.U. que, irresignada, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.

3. O juízo entendeu que a C.N.U. e a U. N. N. integram o “Sistema Unimed” e, assim, se apresentam ao consumidor de forma uma, com atuação em todo o território nacional. Na sua visão, a operadora e a administradora respondem solidariamente pela reparação dos danos, de forma que deve a parte C.N.U. cumprir a obrigação de fazer. Além disso, o magistrado de origem resolveu dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, tendo em vista que não há notícias no feito sobre a prorrogação do stay period ou sobre a homologação do plano de recuperação judicial.

4. No caso em comento, quanto aos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, aplicamos a Teoria Menor, expressa no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a desconsideração da personalidade quando há abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, além da falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade provocados por má administração. Assim, também pode ser desconsiderada a personalidade quando ela for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor.

5. Deve-se considerar que a desconsideração da pessoa jurídica, mesmo no caso de grupos econômicos, é possível em situações excepcionais, quando verificado que a empresa devedora pertence a grupo de sociedades sob o mesmo controle e com estrutura meramente formal, o que ocorre quando diversas pessoas jurídicas do grupo exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, e, ainda, quando se visualizar a confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.